Tribunal: CARF
Processo: 10480.722042/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO e MULTA ISOLADA. DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A multa de ofício exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual, e a multa isolada por falta de recolhimento das antecipações mensais, calculadas sobre bases de cálculo estimadas, têm hipóteses de incidência e bases de cálculo distintas.
De acordo com as expressas disposições legais, a incidência de multa isolada por falta de recolhimento das antecipações mensais, calculadas sobre bases de cálculo estimadas, é completamente autônoma em relação à obrigação tributária principal a ser constituída, ou não, no final do período.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722042/2010-83
ACÓRDÃO
1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENTAL PLAN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO e MULTA ISOLADA. DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A multa de ofício exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos
na apuração anual, e a multa isolada por falta de recolhimento das
antecipações mensais, calculadas sobre bases de cálculo estimadas, têm
hipóteses de incidência e bases de cálculo distintas.
De acordo com as expressas disposições legais, a incidência de multa
isolada por falta de recolhimento das antecipações mensais, calculadas
sobre bases de cálculo estimadas, é completamente autônoma em relação
à obrigação tributária principal a ser constituída, ou não, no final do
período.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. FATOS GERADORES
A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da
apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre
bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-
calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda
sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de
2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
2
da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Ana Cecília Lustosa da Cruz e Ana Cláudia Borges
de Oliveira que davam provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente (s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 12-102.189, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Recife/PE lavrou o Auto de Infração relativo a Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, no dia 25/08/2010 de e-fls. 4/10, cujo teor segue em síntese:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
3
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração (ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
O contribuinte deixou de recolher o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, informado
na DIPJ, ficha 12A, item 19 - Imposto de Renda a Pagar, como demonstrado no
Termo de Verificação e Constatação Fiscal, anexo, como se aqui transcrito fosse.
0001 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INSUFICIÊNCIA DE DELARAÇÃO E RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/12/2007 60.126,45

75,00
Enquadramento Legal
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada, como demonstrado no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal, anexo, como se aqui transcrito fosse.
Data Valor Multa Isolada
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/07.
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
4
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.
(...)
TERMO DE ENCERRAMENTO
Contexto
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, onde
foi(ram)constatada
(s)
a(s)
irregularidade(s)
mencionada
(s)
no(s)
Demonstrativo(s) de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica R$ 119.555,42
Multa Exigida Isoladamente - IRPJ R$ 96.149,23
(...)”.

A DRF de Recife/PE lavrou o Auto de Infração relativo a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, no dia 25/08/2010 de e-fls. 13/19, cujo teor segue em síntese:
AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social Em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente
Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que
foram apuradas as infração (ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
O contribuinte deixou de recolher a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
relativo ao ano-calendário de 2007, informado na Ficha 17, item 61, como
demonstrado no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, anexo, como se aqui
transcrito fosse.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
5
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/12/2007 60.126,45 75,00
Enquadramento Legal
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 28 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
002 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da estimada, como demonstrado aqui transcrito fosse.
Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, anexo, como se fosse.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n°9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/07.;
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n°9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Lei n' 11.488, de 15 de junho de 2007.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social s/Lucro Líquido
Enquadramento Legal
MULTAS PASSIVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de
01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.
(...)
TERMO DE ENCERRAMENTO
Contexto
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
6
obrigações tributárias relativas a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO, onde foi(ram) constatada(s) a(s) irregularidade(s) mencionada(s)
no(s)Demonstrativo(s) de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Contribuição Social s/Lucro Líquido R$ 60.219,72
Multa Exigida Isoladamente - CSLL R$ 43.747,38
(...)”.
A DRF de Recife/PE elaborou o Termo de Verificação e Constatação Fiscal, no dia
25/08/2010 de e-fls. 22/24, cujo teor segue em síntese:
“CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
decorrência do procedimento administrativo de Revisão Interna da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais, DIPJ ND 1555510, relativa ao ano-calendário de
2007, Lucro Real: Cálculo do Imposto de Renda(IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) Mensal por Estimativa, através do Termo de Intimação Fiscal
n°01, datado de 12.07.2010, recepcionado pelo contribuinte em 16.07.2010, pelo
Aviso de Recebimento n° SK 23658928 9, intimamos o contribuinte a prestar
esclarecimentos sobre as irregularidades a seguir relacionadas:
(...)
Em atendimento ao solicitado, através de documento datado de 06 de agosto de
2010, a empresa informa ter apresentado as DCTF's retificadas dos 1° e 2°
Semestres do ano calendário de 2007, e comunica, que em relação aos
pagamentos fez a opção pelo parcelamento da Lei 11.941/2009, com a inclusão
da totalidade dos débitos, e que, portanto, o pagamento do IRPJ e CSLL do
exercício de 2007 estariam inclusos nesta opção (anexa cópia do recibo de
declaração de inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da Lei n°
11.941/2009 e cópia das DCTFs).
Com o acima exposto, entendemos:
1. Em relação ao IRPJ e CSLL, estimativa mensal (falta de recolhimento):
Mesmo tendo o contribuinte incluído em DCTF os débitos referentes a IRPJ e CSLL
— Estimativa mensal, não isenta o mesmo do pagamento da multa isolada,
considerando o que estabelece os Artigos 222 e 843 do RIR/99 combinado com o
artigo 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430, de 1996, e alterações previstas pelo
artigo 14 da Medida Provisória n° 351/07, que assim estabelece:
RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
7
Art. 222 — A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre
base de cálculo estimado (Lei n° 9.430, de 1996, art. 2°).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto
no art. 232 (Lei n° 9.430, de 1996, art. 3°, parágrafo único).
Art. 843 — Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente (Lei n°
9.940, de 1996, art. 43, parágrafo único).
Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
§1° - As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2°, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Medida Provisória n° 351, de 2007:
Art. 14. — O art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicados as seguintes multas:
II — de cinquenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
b) - na forma do art. 2 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Assim, serão lavrados autos de infração do IRPJ e CSLL, estimativa, nos valores
abaixo especificados, referente a multa isolada:
(...)
2. Falta de recolhimento do IRPJ e CSLL, apurados no final do exercício:
a) Imposto de Renda sobre o Lucro Real - Ficha 12 A, item 19 - Imposto de Renda a
Pagar, ajuste final, informado o valor de R$ 60.126,45, cujo valor não foi
declarado em DCTF, nem encontrado pagamento nos sistemas da Receita Federal.
Fundamento legal: Arts. 247 e 841 do RIR/90.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
8
d) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — Ficha 17, item 61 - CSLL A PAGAR,
ajuste final, informado o valor de R$ 30.285,52, cujo valor não foi declarado em
DCTF, nem encontrado pagamento nos sistemas da Receita Federal.
Fundamento legal: Art. 77, inciso III, do Decreto-Lei n° 5.844/43, art. 149 da Lei n°
5.172/66, art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88, Art. 1° da Lei n° 9.316/96 e art. 28 da Lei
n° 9.430/96; e Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Informou a Contribuinte que foi acusada de não recolher o IRPJ e a CSLL apurados e
informados na DIPJ para ano-calendário de 2007, e de não recolher as estimativas mensais
daquele período, também informadas em DIPJ.
Pontuou que não tendo havido o recolhimento, o Fisco lançou os tributos devidos
(IRPJ e CSLL) e impôs duas multas: uma dita "de ofício", proporcional ao imposto apurado ao final
do ano-calendário e não recolhido; outra dita "isolada", pelo não pagamento das estimativas
devidas.
Asseverou que o crédito tributário foi constituído com o lançamento impugnado e
considerando que a empresa aderiu ao Refis instituído pela Lei 11.941/2009, tendo optado pela
inclusão de todos os débitos, constituídos ou não, os tributos lançados (IRPJ e CSLL nos valores
respectivos de R$ 60.126,45 e R$ 30.285,52), e seus acréscimos, serão indicados para pagamento
quando da consolidação do Refis, observadas as reduções legais.
Ressaltou que a discussão se cinge à multa isolada imposta pelo não recolhimento
das estimativas mensais.
Aduziu que a multa imposta é improcedente por dois motivos: primeiro porque há
concomitância de multa (isolada e de ofício), o que não é possível; segundo porque, encerrado o
período de apuração, a exigência de recolhimento por estimativa deixa de ter sua eficácia.
Ponderou que o fisco cobra multa isolada para a estimativa não recolhida de
dezembro e ainda cobra, para esse mesmo período, o tributo, acrescido de multa de ofício.
Destacou que há, portanto, uma evidente duplicidade de multa pelo mesmo fato.
Pleiteou que sejam acolhidas as razões de defesa para que seja julgado
improcedente o Auto de Infração.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RJO No. 12-102.189

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
9
A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 154/162.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 175/218):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM RECIFE - PERNAMBUCO
Ref. Acórdão 12-102.189
8a Turma da DRJ/RJO
PAF no. 10480.722042/2010-83
SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o no. 11.973.134/0001-05, com sede Rua dos Pinheiros, 1673, 7o
andar, Ala Sul, andar 11, Pinheiros – São Paulo, na qualidade de sucessora por
incorporação da DENTAL PLAN LTDA, inscrita no CNPJ no 70.067.137/0001-49, já
qualificada nos autos do processo acima epigrafado, vem respeitosamente
perante V. Sa., por seu advogado que ao final subscreve (doc. 01), interpor, na
forma do art. 33 do Decreto 70.235/72, RECURSO VOLUNTÁRIO em face da r.
decisão proferida pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do Rio de Janeiro (RJ) (fls. 154-162), que julgou improcedente
Impugnação apresentada pela Recorrente, decisão essa que deve ser reformada
pelas razões em anexo.
Tempestividade: Esclarece, para os devidos fins, que foi intimada da decisão
recorrida em 30/10/18 (fl. 170). De sorte que o prazo recursal de 30 (trinta) dias
teve início em 31/10/2018. Excluindo-se da contagem o dia de início e incluindo o
do vencimento, o prazo expirara em 29/11/2018 estando tempestivo, portanto, o
presente recurso.
Considerando o cabimento deste recurso, e sua tempestividade, a Recorrente
requer, uma vez ultrapassadas as formalidades legais, sejam os autos remetidos
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde será processado e julgado.
Termos em que pede e espera deferimento.
Recife, 01 de novembro de 2018.
(...)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Ref. Acórdão 06-063.670 - 8a Turma da DRJ/RJO
PAF no. 10480.722042/2010-83
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
10
Recorrente: Sul América Odontológico S.A.
Recorrido: DRJ/RJO 1. Dos fatos:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrar o IRPJ e CSLL (acrescido de multa
de ofício e juros) declarados em DIPJ do ano-calendário 2007 e não
pagos/declarados em DCTF, além de multa isolada por falta de pagamento das
estimativas mensais também do ano-calendário de 2007.
Cabe salientar que a Recorrente aderiu ao parcelamento oferecido pela Lei no
11.941/2009 e incluiu os débitos cobrados referente ao débito de IRPJ e CSLL
cobrado (acrescido da multa de ofício e juros).
Assim, a Recorrente apresentou impugnação somente relativo à cobrança da
multa isolada pela falta de pagamento da estimativa mensal, aduzindo a (i)
impossibilidade de cobrança em concomitância das multas de ofício e isolada,
entendimento hoje respaldado pela Súmula no 105 do CARF, a (ii) impossibilidade
de impor multa isolada depois de encerrado o período de apuração e a (iii)
desproporcionalidade da multa aplicada diante dos tributos apurados no
encerramento do período de apuração.
Contudo, em Acórdão no 06-063.670 (fls. 154-162) prolatado a 8a Turma da
DRJ/RJO negou provimento à Impugnação e julgou procedentes as autuações,
para manter o valor da multa isolada aplicada de R$ 96.149,23, pelo não
recolhimento das estimativas de IRPJ e de R$ 43.747,38, pelo não recolhimento
das estimativas de CSLL, conforme ementa a seguir:
(...)
Percebe-se da leitura do acórdão, que a Turma Julgadora se limitou a analisar as
bases legais da multa de ofício e da multa isolada, como se as mesmas tivessem
sido aplicadas de maneira exclusiva, e não de maneira concomitante, como
ocorreu no caso em concreto.
Ocorre que, data venia, a decisão da DRJ merece ser reformada, pelos fatos e
fundamentos a seguir.
2. Dos Fundamentos:
a) Da Impossibilidade de concomitância de multas:
É incontroverso que o Auto de Infração ora combatido abarcou o lançamento de
Tributo (IRPJ e CSLL) acrescido de multa de ofício de 75% e juros, bem como, e de
maneira concomitante, de multa isolada de 50%, todos em relação ao ano-
calendário de 2007.
O debate sobre a concomitância dessas multas (de ofício e isolada) não é recente,
e sendo assim, já possui uma larga fonte doutrinária e jurisprudencial
administrativa a respeito da matéria.
A Turma julgadora, acerca da questão, entendeu que:
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
11
Não obstante, esta não é a posição majoritária nem da doutrina e nem da
jurisprudência administrativa, conforme se percebe abaixo.
A concomitância da multa isolada e de ofício não é possível, consoante
manifestado por Hiromi Higuchi, em seu Imposto de Renda das Empresas,
atualizado em 2010,
(...)
E, de fato, as hipóteses de aplicação previstas para ambas as multas são
diferentes e excludentes, não comportando interpretação conciliatória. Segundo
o inciso I do art. aplicável na hipótese de lançamento de ofício de tributo, mas
apenas de aplicação isolada de multa, quando a estimativa mensal não é
recolhida.
O tema está pacificado no âmbito do CARF, desde a publicação da Súmula 105
deste Conselho, que assim prevê:
Súmula 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Ou seja, o acórdão recorrido está em clara afronta à Súmula CARF 105, motivo
pelo qual deve ser reformado.
Segue abaixo recentes precedentes deste CARF que demonstram a posição
atualizada das Turmas e da Câmara Superior:
(...)
No presente processo, o fisco cobra multa isolada para a estimativa não recolhida
e ainda cobra para o mesmo período de 2007, o tributo, acrescido de multa de
ofício, em clara afronta à Súmula CARF 105, e em divergência aos precedentes
recentes do CARF e da CSRF.
Nada mais absurdo uma vez que ambas são calculadas sobre os mesmos valores
apurados implicando em dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato,
sendo nulo o argumento de que foram aplicadas devido a infrações diferentes.
Dessa forma, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a
improcedência da multa isolada imposta concomitantemente com a multa de
ofício imposta no mesmo Auto de Infração pelo não recolhimento dos tributos
(IRPJ e CSLL).
b) Impossibilidade de Impor Multa Isolada depois de Encerrado o período de
apuração (débitos parcelados):
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
12
A multa isolada foi aplicada após o encerramento do período de apuração do IRPJ
e CSLL do ano-calendário de 2007 e assim, a exigência dos recolhimentos por
estimativa deixa de ter sua eficácia, prevalecendo a exigência do tributo
devidamente apurado.
Dessa forma, é importante relembrar que a Recorrente aderiu ao parcelamento
oferecido pela Lei no 11.941/09 (fl. 74) no tocante aos tributos lançados (IRPJ e
CSLL)e seus acréscimos. Portanto, não haverá mais que se falar em estimativa não
paga e, muito menos, em incidência de multa isolada sobre ele.
A CSRF já decidiu no sentido de que, encerrado o período de apuração do imposto
de renda, a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia,
uma vez que prevalece a exigência do imposto efetivamente devido apurado, com
base no lucro real, em declaração de rendimentos apresentada tempestivamente.
Eis decisões:
(...)
Oportuno ressaltar que, igual ao caso paradigma, também o tributo em questão
foi pago no Refis instituído pela Lei 11.941/2009, consoante esclarecimento
efetuado na própria decisão recorrida.
Assim, também por esse motivo, merece ser reformada a decisão recorrida,
porque não procede a multa isolada uma vez que imposta depois de encerrado o
período de apuração e pago o tributo efetivamente devido.
c) Desproporcionalidade de multa aplicada diante dos tributos apurados no
encerramento do período de apuração:
O Acórdão combatido trouxe informação de que “Quanto à desproporcionalidade
entre os valores das multas isoladas aplicadas e dos valores apurados de IRPJ e de
CSLL no encerramento do período, verifica-se que tanto os valores que serviram
de base de cálculo para a multa isolada (estimativas mensais) quanto aqueles
apurados no ajuste anual foram informados pelo próprio sujeito passivo, tendo
em vista a natureza do procedimento fiscal realizado (revisão de declarações).
Não havendo reparos a implementar.” Nada mais absurdo!
Resta esclarecer que com o encerramento do ano-calendário, a Recorrente
apurou IRPJ a pagar no valor de R$ 60.126,45 e CSLL a pagar no valor de R$
30.285,52.
Assim foi aplicada multa pelo não recolhimento da estimativa de IRPJ no valor de
R$ 96.149,23 (160% do valor de todo o tributo apurado no AC de 2007) e para a
CSLL R$ 43.747,38 (144% do valor de todo o tributo apurado no AC de 2007).
De fato, a estimativa nada mais é do que uma mera antecipação do tributo devido
quando do encerramento do ano-calendário. E assim sendo, só são relevantes
enquanto antecipações do tributo devido em 31 de dezembro. Depois de
encerrado o ano-calendário, prevalece a exigência do IRPJ e da CSLL na forma e
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
13
montante identificados na apuração anual, que no presente caso, já foram
devidamente pagos.
De forma que não é proporcional impor uma multa pelo não recolhimento do
tributo em montante superior ao que deixou de ser recolhido. Principalmente
como no caso dos autos, em que não há qualquer indício ou acusação de dolo ou
fraude.
Além do mais, como adiantado, a multa isolada tem por hipótese o não
recolhimento do tributo que seria devido. De forma que, caso a autuação ocorra
antes de encerrado o exercício, é concebível calcular a multa sobre o valor do
tributo estimado. Todavia,
44 da Lei 9.430/96, a multa de ofício será aplicada juntamente com o tributo
apurado por lançamento de ofício (regra geral). A multa isolada em questão, por
sua vez, não é uma vez encerrado o exercício, em se entendendo possível a
aplicação da multa (o que se admite por amor ao debate), esta deve ter por base
o tributo definitivamente devido.
Quer dizer, ainda que fosse devida a multa isolada, esta deveria tomar por base o
IRPJ e a CSLL apurados ao final do ano-calendário, pelo que, também sob esse
enfoque, o lançamento é improcedente.
Sendo assim, também por este motivo, deve ser reformada a decisão recorrida
para afastar a multa isolada.
3. Do pedido:
Do exposto, a Recorrente pede que esse c. Colegiado dê provimento ao Recurso
Voluntário, para julgar improcedente o Auto de Infração, considerando que a
multa isolada foi aplicada em concomitância com multa de ofício (em afronta à
Súmula CARF 105); que a multa isolada se refere a exercício encerrado; e o seu
montante supera o valor do tributo efetivamente devido (sendo, portanto,
desproporcional).
A Recorrente neste momento ratifica e reitera todas as alegações contidas
também na Impugnação.
Requer que em caso de dúvida se interprete a norma jurídica da forma mais
favorável à Recorrente (art. 112 do CTN) e reitera o pedido de perícia ou
diligência, nos termos pretendidos na impugnação.
Termos em que pede e espera deferimento.
Recife, 01 de novembro de 2018.
(...)”.

É o relatório.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
14
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Impossibilidade de Concomitância da Multa Isolada e da Multa de Ofício

Aduziu a Contribuinte que “é incontroverso que o Auto de Infração ora combatido
abarcou o lançamento de Tributo (IRPJ e CSLL) acrescido de multa de ofício de 75% e juros, bem
como, e de maneira concomitante, de multa isolada de 50%, todos em relação ao ano-calendário
de 2007”.
Sustentou que “as hipóteses de aplicação previstas para ambas as multas são
diferentes e excludentes, não comportando interpretação conciliatória. Segundo o inciso I do art.
44 da Lei 9.430/96, a multa de ofício será aplicada juntamente com o tributo apurado por
lançamento de ofício (regra geral). A multa isolada em questão, por sua vez, não é aplicável na
hipótese de lançamento de ofício de tributo, mas apenas de aplicação isolada de multa, quando a
estimativa mensal não é recolhida”.
Pontuou que “o fisco cobra multa isolada para a estimativa não recolhida e ainda
cobra para o mesmo período de 2007, o tributo, acrescido de multa de ofício, em clara afronta à
Súmula CARF 105, e em divergência aos precedentes recentes do CARF e da CSRF”.
Pois bem.
As multas exigidas juntamente com o tributo ou isoladamente, como definidas no
art. 44 da Lei no 9.430/96, vinculam-se a infrações de natureza distinta. Conforme se verifica da
inteligência do artigo 44 (“serão aplicadas as seguintes multas” “I...III”): uma, exigida juntamente
com o tributo faltante, nas hipóteses de “falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição”, outra, exigida de forma isolada, no percentual de 50%, na hipótese da
falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
É de suma importância elucidar que os recolhimentos efetuados mensalmente a
título de estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430/96) não são definitivos, porquanto a
apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano- calendário. Esse o
motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação é denominada multa isolada,
uma vez que pode ser exigida independentemente de haver ou não tributo devido ao final do
período de apuração.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
15
E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao final de
apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal (estimativa) de
IRPJ ou CSLL que deixa de ser recolhido.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses
de incidência e os consequentes das normas punitivas.
No IRPJ e na CSLL, observamos que os critérios material e temporal são
completamente distintos, O tributo não pago, decorre da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96,
enquanto que a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II da referida norma legal citada.
No inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, a quantificação toma por base o tributo
devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral passível de
qualificação e agravamento, §§ 1o e 2o do artigo 44). No caso do inciso II, letra “b”, do dispositivo
citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em função da receita bruta ou
resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Assim, pode-se concluir que são duas normas distintas e autônomas que punem em
diferentes graus, ilicitudes diversas.
No que tange a aplicação da Súmula CARF n°. 105 que versa sobre a cumulação de
multas, cabe esclarecer que o período em discussão, qual seja, 2007, é posterior a alteração
normativa ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não deve ser alcançado pela
Súmula em comento.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial da CSRF, senão vejamos o teor do
Acórdão 9303-010.932:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
16
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
Isto posto, as multas isoladas devem ser mantidas, ainda que aplicadas em
concomitância com as multas de ofício pela ausência de recolhimento/pagamento de tributo
apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da constatação de se tratarem de penalidades
distintas, com origem em fatos geradores e períodos de apuração diversos. Destaca-se por fim,
que a legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em
comento.

Da aplicação do artigo 112 do CTN

Requereu a Contribuinte que “em caso de dúvida que se interprete a norma jurídica
da forma mais favorável à Recorrente (art. 112 do CTN)”.
Pois bem.
A recorrente invoca o art. 112, do CTN, o qual vale transcrever:
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
(...)”.
Uma leitura atenta do dispositivo citado indica que a interpretação mais favorável
terá lugar quando houver dúvidas quanto à penalidade.
Ora, no caso concreto não se observa qualquer dúvida, vez que a legislação
aplicável definiu clara e objetivamente que a multa se aplica pela ausência de
recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva.
Desta feita, inaplicável ao caso concreto o art. 112, IV do CTN.

Do Pedido de Perícia ou Diligência

A Recorrente pleiteou a realização de perícia ou diligência.
Pois bem.
Sobre a perícia ou diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as
disposições do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser
formalizada por escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
17
documentos em que se fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar
este ato e apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de
quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15,
art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios
de aplicação do princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as
Conselheiras Ana Cecília Lustosa da Cruz e Ana Cláudia Borges de Oliveira que davam provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.955 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722042/2010-83
18

Fl. 238
DF CARF MF
Original